Tribunal: TJDFT
Processo: 0009401-45.2014.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante, manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a preliminar de violação à dialeticidade, arguida nas contrarrazões de ALLIANZ SEGUROS S/A (ID 41944450). Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601